Tribunal: TJPA
Processo: 0814192-06.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814192-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO JOAO COAN

FISCAL DA LEI: MP

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, INCISO I E ART. 11 DA LEI 8137/90 C/C ART. 71 DO CP – ATIPICIDADE DA CONDUTA. Lei 8.870/2019 AUTORIZA A NÃO AJUIZAR OU DESISTIR DE AÇÕES COM
débito igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPFPA, o que perfaz a quantia de R$ 51.925,50 -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDiTO TRIBUTÁRIO.VALOR FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME R$35.205,49.
quantum
inferior ao teto ESTABELECIDO NA LEI 8.870/2019. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO DÉBITO ABAIXO DO TETO. INVIÁVEL PARA COBRANÇA
EX VI
ART.
1º, inciso IV da lei Estadual 8.870/2019. JUSTA CAUSA PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME.

I –
Na hipótese, c
onsolidou-se, ainda, o entendimento de que "a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados No caso a Lei Ordinária 8.870/20189, seria a norma estadual que guarda simetria com o lei federal. Precedentes do STJ;

II - Destarte, ao se
fazer o confronto entre os fatos narrados no acervo e a Lei Ordinária Estadual Nº 8.870 de 2019, a qual determina que somente deverão ser ajuizadas ações executivas nos valores acima de 15.000 UFEPAS (art. 1ª, inciso IV da Lei 8.870/2019), e que no caso em comento o Auto de Infração se refere a lançamento tributário inferior a esse valor, que hoje seria de 10.170 UFEPS, ou seja, R$ 33.836,61. Nesses termos, a norma paradigma se subsumiria ao caso em debate, que desautoriza o ajuizamento de
ações de execução fiscal, e desistir daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários, inscritos em dívida ativa que não atinjam o teto de
15.000 UFEPAS. Logo, a
existência de lei estadual que autorize a inexigibilidade de execução fiscal para cobrança de débitos de natureza tributária que não atinja patamar específico de valor permite a aplicação do princípio da insignificância para trancamento de ação penal.

III – Ordem concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da Seção de Direito Penal, por unanimidade
em conceder o writ para trancamento da ação, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Habeas Corpus com pedido de liminar para trancamento da ação penal, impetrado pela advogada Andrea Biscaro Mela Alexandre,
com fundamento no art. 5°, inciso LXVIII, da CF, e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de Geraldo João Coan, acusado pela prática do crime tipificado no art. 2º, I, c/c art. 11, ambos da Lei nº 8137/90, c/c art.71 do CP, onde figura como autoridade coatora o MM Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões a impetrante asseverou que o paciente foi denunciado por ter cometido, supostamente, crime contra a ordem tributária, omitindo informações para se eximir de pagamento de tributos, enquanto sócio minoritário da Empresa Qualichefe Alimentos Ltda. Por fim, pugnou que fosse concedida a Ordem de
Habeas Corpus
a fim de determinar o Trancamento da Ação Penal nº 0022925-23.2019.8.14.0401, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, em razão da atipicidade da conduta imputada ao ora Paciente pela aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto.

Não foram juntados documentos.

Na espécie, o pedido de liminar foi analisado e indeferido, pois não restou demonstrado o
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora,
além de não preencher os requisitos de cautelaridade necessários para a concessão da medida (ID 7478107 - Pág. 2).

Solicitadas as informações de praxe, a autoridade tida como coatora informou, que se tratava de Ação Penal (n° 0022925-23.2018.814.0401), movida em face de SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e GERALDO JOÃO COAN, para apurar a conduta tipificada no art. 2°, I, c/c art. 11, da Lei n°8.137/90, bem como art. 71, do Código Penal, os quais, segundo a denúncia, no mês de Janeiro a Novembro/2017, deixaram de "[...] escriturar, no Livro Fiscal Registro de Entradas, documento fiscal relativo à operação prestação", conforme

materializado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 092018510005585-8.A denúncia foi recebida em 17/02/2020 (ID 38963168), ocasião em que GERALDO JOÃO COAN apresentou resposta a acusação no dia 20/08/2020 (ID 38963421), alegando inépcia da denúncia; por falta de justa causa por atipicidade da conduta, além da ausência de atos de gestão em relação a empresa; a necessidade de aplicação do princípio da insignificância. Ocasião em que asseverou pela suspensão do processo com fundamento no art. 93, do Código de Processo Penal, diante da existência de ação cível anulatória. No tocante a SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO, representado pela Defensoria Pública que apresentou resposta à acusação em 18/12/2020 (ID 38965121), pugnando pela rejeição da denúncia em razão da ausência de justa causa, diante de ausência de indícios de autoria ou descrição dos fatos. Posteriormente à manifestação do Ministério Público, a decisão (ID 38965829) analisou as respostas à acusação na fase do art. 397, do Código de Processo Penal, quando o juízo da 13ª Vara Criminal de Belém entendeu pela existência de indícios de materialidade e autoria suficientes para deflagrar a ação penal, bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto.

Na oportunidade, após verificada a inexistência das hipóteses de absolvição sumária, foi ressaltado que a existência de outra Ação Penal, de nº 0022924-38.2019.814.0401, contra os mesmos réus, não configura hipótese de absorção, tendo em vista tratarem de condutas distintas; além de determinar que a possibilidade de suspensão do processo com fundamento no art. 93, do Código de Processo Penal, deve ser analisada após a inquirição das testemunhas. Finalmente, foi designada audiência de instrução e julgamento, dando-se prosseguimento à persecução penal. Em 09/11/2021 (ID 41109486) foi realizada audiência judicial na qual foi inquirida uma das testemunhas de acusação, sendo designado o dia 22/03/2022 para oitiva das demais testemunhas e interrogatório dos acusados.

Por fim, o juízo da 13ª Vara entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto e concluiu as informações relatando que atualmente, os autos da Ação Penal n° 0022925-23.2019.814.0401 encontram-se em tramitação no sistema ME, sendo cumpridas as diligências necessárias à realização da audiência judicial designada.

Na espécie não foram juntados documentos.

Instado a se manifestar o Ministério Público na condição de
Custos Legis
pugnou pelo não conhecimento do
writ
, em face da ausência de documentação para análise do pleito (ID 7630896).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do writ interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos.

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor de GERALDO JOAO COAN, acusado pela prática do crime tipificado no art. 2º, I, c/c art. 11, ambos da Lei nº 8137/90, c/c art.71 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém.

Na hipótese, a presente impetração tem por escopo o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente GERALDO JOAO COAN, pela prática do crime tipificado no art. 2º, I, c/c art. 11, ambos da Lei nº 8137/90, c/c art.71 do CP, em razão da atipicidade da conduta com supedâneo na aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto, uma vez que a exordial acusatória imputa ao Paciente saldo devedor no valor de R$ 33.826,61 (trinta e três, oitocentos vinte e seis reais e sessenta centavos).sendo que o valor do débito corresponde ao limite utilizado pela jurisprudência pátria para a aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários, segundo as regras da Lei 8.970/2019, que credencia o não ajuizamento ou a desistir de ações de execução fiscal.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO

Prima facie
, necessário esclarecer que
o princípio da insignificância se trata de uma medida de política criminal, que busca restringir o alcance da aplicação da lei penal, pois nem toda conduta tipificada no Código Penal poderia ser considerada crime. Portanto, consubstancia-se em uma causa supra legal extintiva da tipicidade.

Cediço esclarecer que
o princípio da insignificância se trata de uma medida de política criminal, que busca restringir o alcance da aplicação da lei penal, pois nem toda conduta tipificada no Código Penal poderia ser considerada crime. Portanto, consubstancia-se em uma causa supra legal extintiva da tipicidade. Nesses termos, a jurisprudência do Pretório Excelso tem exigido para a aplicação do princípio da insignificância o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos:

1) mínima ofensividade da conduta do agente;

2) ausência de periculosidade social da ação;

3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;

4) relativa inexpressividade da lesão jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossa Corte maior determina a aplicação do princípio de forma criteriosa e realizada caso a caso, como se pode observar no
precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472⁄1997. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Paciente o princípio em razão da expressividade da lesão jurídica provocada, notadamente em razão da quantidade de usuários, do número de serviços disponibilizados e da modalidade de serviço especial, regulado e controlado. 3. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 130786, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07⁄06⁄2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

Acerca do assunto o
Superior Tribunal de Justiça estendeu aos tributos estaduais o entendimento já aplicado a tributos federais, segundo o qual é possível o reconhecimento da insignificância quando o valor sonegado for inferior a R$ 20 mil, de acordo com o Tema 157 dos recursos repetitivos, como nos termos do julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 1.º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990. REITERAÇÃO OU HABITUALIDADE DELITIVAS NÃO CARACTERIZADAS. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA AUTUAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. TRIBUTO ESTADUAL: HIPÓTESE EM QUE TAMBÉM INCIDE A INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE AO APRECIAR O TEMA N. 157 DO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO HC 535.063/SP, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (STJ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/08/2020). ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se descura que na hipótese a supressão de imposto ocorreu entre os meses de janeiro a dezembro de 2010. Ocorre que o débito de ICMS de R$ 11.670,45 corresponde ao total do ano de 2010, que foi apurado em circunstância única, nos termos do que fora consignado no Auto de Infração e Imposição de Multa n. 4.020.536-8, e gerou apenas uma certidão de dívida ativa (CDA nº 1.110.422.935). 2. É certo que a reiteração criminosa obsta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários. Na hipótese, todavia, o entendimento adotado pela Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que tal condição somente se caracteriza ante a multiplicidade de procedimentos administrativos, ações penais ou inquéritos policiais em curso. No caso, fora considerada apenas uma autuação fiscal. Portanto, não está demonstrada a habitualidade delitiva. 3. Embora trate-se de tributo estadual, incide a inteligência do que decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo n. 157, de que está caracterizada a atipicidade material da conduta no caso de “crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda” (REsp 1.709.029/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018). 4.
“Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância
” (STJ, HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 25/08/2020). 5. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença que absolveu sumariamente os Acusados. (HC 564.208/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021)

Na hipótese, c
onsolidou-se, ainda, o entendimento de que "a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados." (
HC 480.916/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 21/06/2019). No caso a Lei Ordinária 8.870/20189, seria a norma estadual que guarda simetria com o lei federal.

LEI ORDINÁRIA Nº 8.870, DE 10 DE JUNHO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL, POR MEIO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE, A NÃO AJUIZAR OU A DESISTIR DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...).

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

In casu
, ao se fazer o confronto entre os fatos narrados no acervo e a Lei Ordinária Estadual Nº 8.870 de 2019, a qual determina que somente deverão ser ajuizadas ações executivas nos valores acima de 15.000 UFEPAS (art. 1ª, inciso IV da Lei 8.870/2019), e que no caso em comento o Auto de Infração se refere
a lançamento tributário inferior a esse valor, que hoje seria de
10.170 UFEPS, ou seja,
R$ 33.836,61
. Nesses termos, a norma paradigma se subsumiria ao caso em debate, que desautoriza o ajuizamento de
ações de execução fiscal, e desistir daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários, inscritos em dívida ativa que não atinjam o teto de
15.000 UFEPAS. Logo, a
existência de lei estadual que autorize a inexigibilidade de execução fiscal para cobrança de débitos de natureza tributária que não atinja patamar específico de valor permite a aplicação do princípio da insignificância para trancamento de ação penal.

DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA

A retroatividade de lei mais benéfica é um princípio geral de Direito, previsto na Constituição Federal (CF, artigo 5º, XL) e também no Código Tributário Nacional (CTN), mais especificamente no artigo 106
do CPP
, que prevê a possibilidade expressa de aplicação da lei a fatos pretéritos, quando se tratar de norma que beneficie o contribuinte. Nesses termos, segundo a denúncia, o débito foi inscrito em dívida ativa em 12/04/2019 que a época girava em torno de R$35.205,49 (até 24/09/2019). Nesse diapasão a insignificância na seara tributária era regulada pela Lei Estadual 7.772/2013, que definia os parâmetros e as estratégias de cobrança na administração pública que fosse mais efetiva e menos onerosa, que, no presente caso, não se enquadraria como dívida irrelevante , pois estaria acima do teto de 2.000 UPFS/PA, ou seja, dentro dos parâmetros viáveis para uma ação de cobrança. Por outro lado, a Lei 8.870/2019 de 10/06/2019, estabeleceu um novo teto máximo para não ajuizar ações de execução fiscal ou desistir daquelas já ajuizadas, ou seja, em 15.000 (quinze mil unidades padrão fiscal do Estado do Pará-UPF-PA), que corresponderia a R$ 51.925.50, ou seja, o valor da presente ação (R$35.205,49), estaria a baixo do teto legal que viabilizasse uma ação judicial.
Portanto, em caso de lei mais benéfica, há retroatividade, quando ela for posterior ao fato, ou há ultratividade, quando for anterior e se tratar de crime continuado”. (código penal comentado. 8º ED. São Paulo: Saraiva, 2010. P.84).

Na hipótese, o
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus só se justifica em casos excepcionais, quando evidenciada a manifesta atipicidade ou licitude ou a falta de justa causa ( HC 103779, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, Acórdão Eletrônico DJe-150 Divulg 31-07-2012 Public 01-08-2012).
In casu,
verificou-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, segundo as regras entabuladas no art. 1º, inciso IV da lei Estadual 8.870/2019, em virtude do valor da dívida impossibilitar o ajuizamento da ação ou fomentar a desistência daquelas já ajuizadas.

Ante exposto, de rigor CONCEDE-SE A ORDEM em favor de
Geraldo João Coan,
para trancar a ação penal, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/06/2022